Tribunal: TJSP
Processo: 1006768-55.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida.